Tribunal: TJMT
Processo: 1015540-59.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015540-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MARLENE MEINERZ BARON - CPF: 020.465.311-83 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0014-70 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO), BEATRIZ MEINERZ - CPF: 512.883.119-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OLMIRO MEINERZ - CPF: 126.586.509-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO –
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL COM BASE NO ART. 110 DO CC – CITAÇÃO DO(S) INVENTARIANTE/HERDEIROS – INCONFORMISMO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo
ad quem
matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.

Inviável conhecer da pretensão recursal, já que esta não foi submetida à análise do juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer na malfadada supressão de instância.

Estando devidamente fundamentada a decisão agravada e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, sua manutenção é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1015540-59.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARLENE MEINERZ BARON

AGRAVADO:

FIAGRIL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARLENE MEINERZ BARON
contra decisão monocrática desta relatora (Id 100556958), que não conheceu do agravo de instrumento onde se pretendia liminarmente a suspensão do feito executivo e, no mérito, o reconhecimento da

a
usência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução com relação ao Executado Olmiro Meinerz, bem como, por consequência, em relação aos seus herdeiros.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera as teses firmadas no instrumento julgado monocraticamente e argumenta que
“
a matéria abordada nas razões do Recurso de Agravo de Instrumento implicaria em falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com a consequente extinção do feito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC”
(sic).

Sustenta que
“a matéria suscitada que diz respeito à presença de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, sem implicar em supressão de instância”
(sic).

Afirma que
“ainda que a questão não tenha sido apreciada na instância de origem, este Tribunal de Justiça deve analisá-las, em virtude do que preleciona o § 3º, do art. 485, do NCPC, e por força do efeito translativo que também se opera no agravo de instrumento”
(sic).

Diante do que expôs, requereu seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contraminuta ofertada no Id. 102414991, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pretende a agravante a reforma da decisão agravada que não conheceu do recurso manejado, ao fundamento de que ainda que a questão não tenha sido apreciada na instância de origem, este Tribunal de Justiça deve analisá-las, em virtude do que preleciona o § 3º, do art. 485, do NCPC, e por força do efeito translativo que também se opera no agravo de instrumento.

Pois bem. Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque, como já destacado na decisão recorrida,
a agravante se insurge de decisão na origem que, dando prosseguimento ao feito executivo, o juízo
a quo
determinou a juntada da Certidão de Óbito de Olmiro Meinerz e do termo de inventariante, bem como que, com a juntada da documentação, fosse feita a citação do espólio, na pessoa do inventariante ou dos herdeiros.

Nas razões, alega a recorrente, herdeira do executado, que a substituição processual com base no art. 110 do CC não é aplicável ao caso, pois o falecimento não ocorreu no curso do processo e sim antes do ajuizamento da ação, de modo que ele seria parte ilegítima para figurar no polo da demanda executiva.

A despeito dos argumentos da parte agravante, verifica-se que ao ser citada ela interpôs o presente agravo de instrumento, sem submeter a matéria ao juízo de primeiro grau.

Ou seja, a agravante, antes mesmo de submeter as questões suscitadas ao juízo originário, aviou a peça recursal neste Tribunal.

Tal conduta enseja clara e evidente supressão de instância, razão pela qual o recurso não fora conhecido por esta Relatora, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A propósito, nesse mesmo sentido já entendeu esta Egrégia Câmara Julgadora,
verbis:

“
AGRAVO INTERNO
– AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RAZÕES DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando as razões esposadas no agravo de instrumento não combatem os fundamentos da decisão, há violação do princípio da dialeticidade, implicando na manifesta inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso. Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo magistrado a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.”
(N.U 0140239-18.2016.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS –
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECONHECIDA EX OFFICIO – AGRAVO NÃO CONHECIDO
.

Cingindo-se as razões recursais sobre matéria não enfrentada pelo juiz togado na origem, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Recurso não conhecido.”
(TJMT – AI 1026575-50.2020.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)
(negritei)

Dessarte, considerando que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo magistrado
a quo
, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, não havendo reparos a fazer na decisão que não conheceu do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021